Tribunal: TJES
Processo: 5008934-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008934-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: KAMILA DE ALMEIDA NEVES CAMPOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE ESGOTO NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 13.410,00). DANO MORAL EVIDENTE.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5008934-49.2022.8.08.0014

Recorrente: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
- SANEAR

Recorrida: KAMILA DE ALMEIDA NEVES CAMPOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 7154817).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
-
SANEAR,
verifico que o recorrente pleiteia pela redução do valor fixado a título de danos materiais para o importe de R$ R$ 12.941,00 (doze mil e novecentos e quarenta e um reais), com a exclusão de um item constante do orçamento apresentado pela recorrida (colchão), ressaltando que não há prova nos autos de que tal bem foi afetado pelo esgoto, além do afastamento da condenação por danos morais (ou subsidiariamente a redução do
quantum
fixado na sentença de 1º grau).

In casu,
verifico que restou incontroverso nos autos que a residência da recorrida foi atingida pelo vazamento de esgoto, causando evidentes prejuízos em seu imóvel.

Assim, o cerne da presente lide prende-se a apurar somente se houve efetiva comprovação dos danos materiais no montante de R$ 13.410,00 (treze mil e quatrocentos e dez reais)

e se é cabível indenização por danos extrapatrimoniais..

Em relação aos prejuízos materiais, entendo que a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo, destacando-se que foi acolhido o menor orçamento apresentado pela recorrida e que sequer houve impugnação específica na contestação acerca dos itens ali listados (insurgindo-se a parte recorrente apenas quanto à ausência das notas fiscais, não comprovação de quanto tempo a requerente possuía os bens e o grau de desvalorização dos mesmos).

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo
a quo
:
“a listagem fornecida pela Autora é condizente com os fatos, pois são todos equipamentos comumente encontrados em uma casa e que foram inutilizados [...] De igual forma, os valores atribuídos aos bens são modestos e compatíveis com os equipamentos listados, considerando um tempo de uso”
(
sic
– ID 7154811, negritei).

Quanto ao dano moral, tenho que restou configurado, eis que há notória lesão à incolumidade física e psíquica da recorrente com o vazamento de esgoto no interior de seu imóvel, situação que ultrapassa, em muito, o mero dissabor, em razão da situação de insalubridade suportada pela mesma em sua própria moradia.

Outrossim, o juízo de origem ainda pontuou que:
“Soma-se a isso o descaso do SANEAR ao lidar com a situação, pois a situação somente foi resolvida de forma definitiva após a ocorrência de diversas reclamações de refluxo de esgoto, demonstrando ineficiência na prestação dos serviços de sua competência”

(
sic
– ID 7154811, negritei).

Desse modo, considerando que a situação enfrentada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, a condenação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se
dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

razão pela qual
a sentença merece ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
-
SANEAR
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)